Tribunal: TJDFT
Processo: 0740953-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740953-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GABRIEL DE PODESTA UCHOA DE AQUINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEM S.A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0711251-67.2021.8.07.0001), apresentado por FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, contra GABRIEL DE PODESTA UCHOA DE AQUINO. A decisão agravada tornou nulo todos os atos proferidos após a citação da parte requerida, nos seguintes termos (ID 140879172): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA e RAPHAEL NEVES COSTA em desfavor de GABRIEL DE PODESTA UCHOA DE AQUINO, a título de honorários de sucumbência. O feito se encontra sentenciado, nos termos do ID no 105791737, mediante o julgamento procedente do pedido de rescisão contratual, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, cujo objetivo corresponde à cobrança dos valores devidos a título de honorários advocatícios, a parte executada, intimada para cumprir voluntariamente a condenação, apresentou contestação/reconvenção, ID no 118113829. Inicialmente, a parte executada requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em sede de preliminar, suscita a nulidade de citação, ao argumento de que, em que pese o veículo objeto dos autos tenha sido apreendido, o mandado de citação expedido via postal, destinado ao endereço SQN 215, BLOCO G, APTO 610 foi recebido e assinado por um funcionário do condomínio edilício, motivo pelo qual sua citação foi reputada como válida. Entretanto, alega que, no período diligenciado, encontrava-se residindo no Espírito Santo, tendo retornado à Brasília apenas em outubro de 2021, conforme documentos colacionados nos autos. Dessa forma, requer a decretação de nulidade da citação, assim como de todos os atos posteriores. Em sede de reconvenção, contesta a cobrança relativa ao Seguro de Proteção Financeira, bem como a taxa de juros fixos de 20,41% a.a., para tanto, requer a condenação da parte autora/reconvinda a devolver em dobro os valores cobrados indevidamente. A parte autora apresentou impugnação à contestação, consoante ID no 125026701. É o relatório. Decido. Da nulidade de citação: Em que pese a citação realizada em condomínio edilício seja admitida, quando o mandado de citação for entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, a partir dos documentos apresentados nos autos, restou comprovado que, de fato, a parte requerida não residia no endereço localizado à SQN 215, BLOCO G, APTO 610, no momento no qual a ordem foi expedida. Observe-se que o síndico do aludido condomínio edilício declarou ao ID no 133085777 que o requerido não residia no local entre o período de fevereiro a setembro de 2021. No mais, há nos autos, declaração emitida pelo síndico do condomínio Ed. Prince Apart, localizado no Bairro Santa Lúcia – Vitória/ES, atestando que o requerido residia no condomínio descrito no mesmo período, conforme ID no 133085776. Dessa forma, tendo em vista a presunção relativa de citação válida realizada em condomínio edilício, tendo a parte requerida comprovado que não residia no condomínio diligenciado à data do recebimento do aviso de recebimento, não há alternativa, senão a decretação da nulidade da citação da parte requerida na fase de conhecimento. Nesse sentido, encontra-se o entendimento do E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. FORMA PRESCRITA EM LEI. ART. 248, §4o DO CPC. MUDANÇA DE DOMICÍLIO À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO. COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que tange a citação pelos correios, entregue em condomínio edilício, dispõe o art. 248, §4o do NCPC: "Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 2. Tal presunção de validade da citação é relativa e pode ser desconstituída mediante prova inequívoca de que o ato não tenha se aperfeiçoado. 3. A partir do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a correspondência foi recebida na portaria do condomínio, onde os réus não mais residiam antes do cumprimento, assim, declara-se a nulidade do processo a partir daquele ato processual inclusive, de modo a assegurar o direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório (art. 293, §1o c/c art. 280, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1602081, 07053179720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA ('QUERELA NULLITATIS INSANABILIS'). VÍCIO DE CITAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Uma vez que o autor logrou êxito em comprovar que não mais residia no condomínio edilício no qual foi recebido o aviso de recebimento de sua citação em ação indenizatória, deve ser reconhecida a nulidade do ato processual e, por consequência, de todos os atos posteriores, diante da não formação da relação processual. 2. A preclusão é fenômeno endoprocessual, de modo que não há impossibilidade de exame da alegação de vício de citação em sede de querela nullitatis insanabilis, ainda que a matéria já tenha sido analisada nos autos do cumprimento de sentença. 3. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1615498, 07099497720208070020, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, torno nulo todos os atos proferidos após a citação da parte requerida. Dessa forma, à Secretaria para que promova a alteração da classe judicial para busca e apreensão em alienação fiduciária. Na mesma oportunidade, promova-se a inativação das partes exequentes e o cadastramento de BANCO VOLKSWAGEN S/A na condição de parte requerente e de GABRIEL DE PODESTA UCHOA DE AQUINO como parte requerida. Diante do comparecimento espontâneo nos autos, reputo o réu citado, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Do pedido de gratuidade de justiça: O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido, e apesar de o art. 99, § 3o, do CPC, dispor que a declaração de pobreza da pessoa física estabelece presunção de insuficiência de recursos, tal presunção é relativa, e pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso em exame, a parte juntou declaração de hipossuficiência ao ID 114302512, assinada de próprio punho. Contudo, mesmo após este Juízo afastar a presunção relativa que decorre da referida declaração, e dar à parte à parte requerida a oportunidade de produzir provas sobre a necessidade efetiva do benefício, a parte juntou os documentos de IDs 133149359 ao 133149386 que são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, pois, a partir dos documentos colacionados, não é possível aferir como o requerido mantém sua subsistência, tendo em vista que foram observadas várias transferências de valores em seus extratos bancários oriundos de outras contas de sua própria titularidade. No mais, o requerido apresentou tão somente o comprovante de processamento de declaração de imposto de renda, sem, contudo, ter apresentado a declaração em si. No mais, os gastos apresentados pelos extratos bancários juntados pelas parte requerida não condizem com a realidade fática na qual a parte requerida afirma possuir. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Dessa forma, para que seja recebida reconvenção apresentada, deverá a parte requerida promover o recolhimento das custas processuais correlatas, no prazo de 05 (cinco) dias”. Em seu recurso, o agravante alega que a decisão agravada, que tornou nulo todos os atos proferidos após a citação do recorrido, viola frontalmente o instituto da coisa julgada material, em diversos dispositivos legais, o que é inadmissível. Assevera que a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão transitou em julgado, restando imutável. Afirma que a alegação de vícios, sejam eles sanáveis ou insanáveis, após o trânsito em julgado da demanda somente é viável mediante a propositura de ação própria, seja ela a ação rescisória ou ação declaratória (querela nulitatis), sendo esta última, a mais adequada para o caso em apreço. Esclarece que a Defensoria Pública do Distrito Federal incorreu em erro grosseiro, pois, em sede de Cumprimento de Sentença ofertou contestação, quando, em conformidade com o disposto no artigo 525, do Código de Processo Civil, deveria ter sido apresentada Impugnação, ou Ação Rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, sendo inaplicável, ao caso concreto, o princípio da fungibilidade recursal, posto que possuem procedimento específico e totalmente distintos da "contestação/reconvenção". Entende ser flagrante a ausência de interesse processual do recorrido, tendo em vista que apresentou a contestação em demanda que já está em fase de cumprimento de sentença, cujo procedimento legal é diverso do primeiro, sendo evidente que a via eleita pela parte escolhida é inadequada. Assim, requer seja concedida tutela antecipada ou efeito suspensivo ativo, revogando-se a decisão agravada, no que se refere à aplicação de multa, dando provimento total ao presente recurso. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 41858660). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem foram sentenciados, tendo a sentença julgado procedente o pedido inicial para declarar a rescisão contratual operada de pleno direito e para, com fulcro no § 1o, do art. 3o, do Decreto Lei 911/1969, alterado pela Lei 10.931/2004, consolidar a propriedade plena e posse do veículo marca VW, modelo GOL 1.0L MC4, cor preta, ano: 2019/2020, placa PBS 4339, Chassi 9BWAG45U9LT016841, RENAVAM 01192340148, no patrimônio da parte autora, confirmando a liminar anteriormente concedida e declarando resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 105791737). A sentença transitou em julgado em 11/11/2021 (ID 108526901). Instaurada a fase de cumprimento de sentença, a parte executada, intimada para cumprir voluntariamente a condenação, apresentou contestação/reconvenção (ID no 118113829), em que, em sede de preliminar, suscita a nulidade de citação, ao argumento de que, em que pese o veículo objeto dos autos tenha sido apreendido, o mandado de citação expedido via postal, destinado ao endereço SQN 215, bloco G, apto 610, foi recebido e assinado por um funcionário do condomínio edilício, motivo pelo qual sua citação foi reputada como válida. A decisão agravada reconheceu a nulidade de todos os atos proferidos após a citação da parte requerida. A contestação/reconvenção manejada na origem configura via inadequada à pretensão de nulidade da sentença. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. MEIO INADEQUADO. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AGRAVANTE. VALIDADE. ART. 274 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Exceção de Pré-Executividade manejada na origem configura via inadequada ao reconhecimento da nulidade da citação questionada pela Agravante/Executada, tendo em vista que tal ato processual ocorreu na fase de conhecimento do Feito de origem, cuja sentença transitou em julgado. Dessa maneira, para que haja a anulação de sentença por existência de vício transrescisório, a exemplo da citação reputada nula por ter se dirigido à pessoa diversa da parte Agravante, segundo a jurisprudência, opera-se por intermédio da querela nulitatis insanabilis. 2 - É dever das partes a manutenção atualizada de seus endereços nos autos, de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço constante no Feito, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Portanto, deve ser considerada válida a intimação, via aviso de recebimento, enviada ao mesmo endereço em que a ora Agravante foi validamente citada no Feito originário, em sua fase de conhecimento. Agravo de Instrumento desprovido”. (07281005420208070000, Relator: Angelo Passareli, DJE: 12/11/2020). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2022 20:41:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador